Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 2.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
2. In casu, a parte exequente autor foi intimada, pessoalmente e por publicação, para dar prosseguimento ao feito, porquanto a ação já se encontrava paralisada há mais de 30 (trinta) dias, a fim de que promovesse o andamento ao feito, com a juntada aos autos planilha atualizada do débito, ao passo que quedou-se inerte.
3. Observou-se, na hipótese, a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, mediante a validade da intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento, bem como de seus advogados, o qual registrou ciência sobre a intimação para movimentar o feito, motivo pelo qual a extinção do processo é medida que se impõe.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, sendo presumido que o executado não tem interesse na continuidade da lide, é inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, sendo, pois, desnecessária a exigência de requerimento do executado nesta hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.